Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706229-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: ASP CONSULTORIA GESTAO FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Considerando que a Autora/Apelante se encontra sob curatela desde 2017, não pode estar em juízo sem a devida representação do curador (ID 70492363). Nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 71788101), “é incontestável que os atos praticados pela incapaz, inclusive na constituição de advogado, são nulos, pois a autora não tem capacidade civil para gerir a sua vida financeira e pessoal”. Assim, à Secretaria da d. 8a Turma Cível para adequar o cadastro do processo, de modo que o Dr. Gustavo Stortti Genari, OAB/PR 106.702-A deixe de figurar como patrono da Apelante, e, ato contínuo, regularizar a representação processual dela para constar como representante legal o curador, Marcos Antonio dos Santos Barros, e como advogado o Dr. Joaberson Barbosa Cezário, OAB/DF 50.670, nos termos dos documentos de IDs 70491798, 70492363 e 70492364. Após, intime-se o representante legal da Apelante para que se manifeste quanto ao teor do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive quanto ao interesse recursal, tendo em vista a apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator